Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 19263462 e 20127100, o SINDIRETA informou as anuências de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS. No ID: 25342290, o DISTRITO FEDERAL foi intimado para manifestação nos termos da cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA. Em resposta (ID: 25746412), o DF não se opôs às anuências e esclareceu desistir, quanto a VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Cumpre destacar que foi proferida decisão saneadora nos EE n. 2009.00.2.002153-2 (ID: 14265054, p. 194-195 / PDF), inclusive, com a notícia de desligamento de VERGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS do serviço público em 4/7/2000. Por outro lado, não foram localizados os documentos que fazem alusão à referida decisão saneadora. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%. Os honorários da execução foram fixados em R$ 200,00 no ID: 14265660. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para providenciar a juntada nestes autos das declarações de filiação ao sindicato de classe e de vínculo funcional dos servidores VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS. Comprove ainda o ineditismo da demanda e junte os documentos indicados na decisão saneadora de ID: 14265054, fls. 194-195 / PDF - embargos. Indique ainda o SINDIRETA se há algum recurso pendente de apreciação nestes autos e/ou nos embargos. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador